Tribunal: TJSP
Processo: 2281267-44.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas Corpus – Demora na análise de pedido de progressão de regime – Processo de execução cujo trâmite é normal – Constrangimento ilegal inexistente
Não tendo sido apurada morosidade injustificável no trâmite do processo de execução, não há que se cogitar da ocorrência de constrangimento ilegal.